Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719142-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA, SYLVANEIDE KARLA DE LIMA BARRETO APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelas apelantes (ID 65829731) alegando a existência de erro material no acórdão proferido por esta 4a Turma Cível (ID 64864592). As peticionantes sustentam a existência de erro material quanto ao valor constante do dispositivo, sob o argumento de que como o acórdão determinou a restituição das partes ao status quo ante, deveria ter determinado a devolução da quantia de R$ 730.904,94, e não de R$ 430.000,00. É o relatório. O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 64864592. De acordo com a aba “expedientes”, as apelantes registraram ciência do julgamento no dia 11/10/2024, de modo que o prazo para apresentação dos embargos de declaração se encerrou dia 18/10/2024 e a petição de ID 65829731 foi protocolada em 01/11/2024. Desse modo, as inexatidões materiais ou os erros de cálculo passíveis de serem corrigidos neste momento são aqueles descritos no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;” No contexto do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, contudo, a inexatidão material do art. 494 refere-se a erros ou equívocos que não alteram substancialmente o teor de uma decisão judicial, podendo ser corrigidos de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Esses erros geralmente são de natureza formal ou aritmética, como erros de digitação, cálculos incorretos, ou omissões que não afetam a essência do julgamento. Tais erros e inexatidões não nulificam o ato judicial, uma vez que são passíveis de correção, inclusive após o trânsito em julgado. Outra é a discussão sobre a prova dos fatos relevantes para o processo, que demandam um trabalho interpretativo e juízo de valor. É o caso em exame, em que o acórdão não determinou a devolução de todo o valor pleiteado pelas apelantes pelo fato de considerar que o objeto do contrato celebrado entre as partes era ilegal. As apelantes comprovaram a existência de quatro contratos de cessão de criptoativos, da seguinte forma: a) 1o contrato – expressão monetária em reais: R$ 30.019,99 (ID 60856314 – pág. 1/6) e comprovante de transferência de R$ 30.000,00 (ID 60856316); b) 2o contrato – expressão monetária em reais: R$ 300.904,94 (ID 60856314 – pág. 7/12) e comprovante de transferência de 3,43589 bitcoins (ID 60856316 – pág. 3); c) 3o contrato – expressão monetária em reais: R$ 100.021,52 (ID 60856315 – pág. 1/6) e comprovante de transferência de R$ 100.000,00 (ID 60856317 – pág. 1); d) 4o contrato – expressão monetária em reais: R$ 300.102,00 (ID 60856315 – pág. 7/14) e comprovante de transferência de R$ 300.000,00 (ID 60856317 – pág. 2). Não obstante o valor total dos investimentos em expressão monetária seja de R$ R$ 730.904,94, o segundo contrato, no montante de R$ 300.904,94, foi efetivado mediante a transferência de criptomoedas, e não em reais, como os demais. A sentença de ID 60856436 afirmou expressamente que: “(...) Quanto ao contrato entabulado pela 1a autora no valor de R$ 300.000,00 (Id 157808559 - Pág. 7), considerando a peculiaridade de ter sido realizado o pagamento em blockchain, diretamente em criptoativos, ainda que tenha valor econômico, indefiro a restituição dos valores em moeda convencional, haja vista ausência de regulamentação/vigência sobre a questão. (...)” E, no dispositivo, determinou a restituição do valor de R$ 430.000,00 (desconsiderando, portanto, o valor do segundo contrato), acrescida da ordem de que deveriam “ser abatidos os valores já recebidos a título de rendimentos”. O acórdão de ID 64864592, por sua vez, manteve o entendimento da sentença com relação à impossibilidade de restituição do contrato pago em blockchain, e deu provimento, em parte, ao recurso apenas para que fosse reformada a ordem de abatimento dos valores já recebidos a título de rendimentos, nos seguintes termos: “(...) As autoras, por ocasião do contrato, transferiram à re a monta de 3,43589000 bitcoins (ID. 60856314 – pág. 07). O objeto do contrato, exploração de atividade sem autorização do poder público, é ilegal, notadamente por envolver movimentação financeira com consequências seríssimas no mercado financeiro e de capitais e na economia do país, sem a devida regulamentação. Nesse quadro, as transações em moedas virtuais não podem ser realizadas à margem da atuação das autoridades monetárias e do poder público com respaldo isolado do Poder Judiciário. Foi declarada a nulidade dos contratos firmados pelas autoras com a primeira ré, em razão de ilicitude do objeto, que se tipificada como crime pelo ordenamento jurídico brasileiro. A declaração de nulidade dos contratos enseja o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil, com devolução da monta investida. Do contrato nulo não se pode extrair efeitos jurídicos. Desse modo, não é possível incidir a correção dos valores vertidos com base na variação das criptomoedas, pois isso corresponderia a conferir efeitos a um contrato nulo. Abatimento dos rendimentos recebidos. Quanto ao abatimento dos rendimentos recebidos, o Código Civil impõe a conduta das partes de um contrato segundo a boa-fé: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” (art. 422 do Código Civil). É a expressão do princípio venire contra factum próprium, que não admite o comportamento contraditório. Não se mostra compatível com tal princípio o abatimento dos valores pagos a título de rendimentos causado pela nulidade do contrato que tem fundamento da ausência de autorização estatal, providência que cabia ao próprio réu. Do contrário, se daria guarida ao enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso Direito. Assim, é devida a devolução do valor principal, sem abatimento dos rendimentos já pagos. É como já decidiu esta colenda Turma Cível no julgamento de caso semelhante: (Acórdão 1772887, 07108523820218070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso das autoras, para determinar a restituição do valor principal (R$ 430.000,00), sem abatimento dos rendimentos já pagos, e acrescidos dos encargos legais. (...)” Não há, portanto, erro material. O valor vertido em reais pelas apelantes corresponde ao valor de R$ 430.000,00, tendo o dispositivo do acórdão modificado apenas a ordem de abatimento dos rendimentos já pagos. As peticionantes buscam, em verdade, o reexame de questões já decididas, o que deveria ter sido feito por meio do recurso próprio. Importante salientar, ainda, que a petição de ID 65829731, por não se tratar de oposição de embargos de declaração, não é hábil a suspender o prazo para apresentação do respectivo recurso especial. Assim, ante a inexistência de erro material a ser corrigido e do decurso do prazo para apresentação do respectivo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)